Tribunal: TJDFT
Processo: 0007370-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007370-48.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURISIO SALES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 36462756. Prossigam-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora